Tribunal: STJ
Processo: 0266271-76.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1020381 - CE (2025/0266271-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LAUDENIO RODRIGO SANTOS GOMES (PRESO)
ADVOGADO
: LENIN SOARES VALENTE - CE049994
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. INDÍCIOS DE

AUTORIA E MATERIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
corpus impetrado contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sob o
fundamento de substituição de recurso próprio.
2. A defesa reiterou os argumentos apresentados no habeas corpus, alegando ausência dos
requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a falta de contemporaneidade
da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do recorrente, decretada
com base em indícios de autoria e materialidade de crimes graves, como homicídios e
participação em organização criminosa, atende aos requisitos legais, especialmente quanto
à contemporaneidade da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que decreta prisão preventiva não exige o mesmo nível de prova de uma
sentença condenatória, sendo admissível a utilização de elementos indiretos para
fundamentar a medida cautelar.
Documento eletrônico VDA51910093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 16:20:00
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: be0f68be-ef5c-4987-a7d1-893df5e7618f

5. A contemporaneidade da prisão preventiva foi reconhecida, considerando que o
recorrente não apenas integraria a organização criminosa, mas também ocuparia posição de
liderança, o que caracteriza o periculum libertatis.
6. A ausência de impugnação específica ao fundamento de não conhecimento do habeas
corpus, por substituição de recurso próprio, atrai a aplicação da Súmula no 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser fundamentada em elementos indiretos, desde que haja
indícios de autoria e materialidade de crimes graves.
2. A contemporaneidade da prisão preventiva é caracterizada pela permanência de fatores
que evidenciem o periculum libertatis.
3. A ausência de impugnação específica ao fundamento de não conhecimento do habeas
corpus atrai a aplicação da Súmula no 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Súmula no 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
23/10/2025
29/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51910093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 16:20:00
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: be0f68be-ef5c-4987-a7d1-893df5e7618f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1020381 - CE (2025/0266271-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LAUDENIO RODRIGO SANTOS GOMES (PRESO)
ADVOGADO
: LENIN SOARES VALENTE - CE049994
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E

MATERIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
corpus impetrado contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sob o
fundamento de substituição de recurso próprio.
2. A defesa reiterou os argumentos apresentados no habeas corpus, alegando ausência
dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a falta de
contemporaneidade da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do recorrente,
decretada com base em indícios de autoria e materialidade de crimes graves, como
homicídios e participação em organização criminosa, atende aos requisitos legais,
especialmente quanto à contemporaneidade da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51304708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/10/2025 06:21:54
Código de Controle do Documento: c6669d28-038d-494f-9509-6ea47b8fc4d8

4. A decisão que decreta prisão preventiva não exige o mesmo nível de prova de uma
sentença condenatória, sendo admissível a utilização de elementos indiretos para
fundamentar a medida cautelar.
5. A contemporaneidade da prisão preventiva foi reconhecida, considerando que o
recorrente não apenas integraria a organização criminosa, mas também ocuparia posição
de liderança, o que caracteriza o periculum libertatis.
6. A ausência de impugnação específica ao fundamento de não conhecimento do habeas
corpus, por substituição de recurso próprio, atrai a aplicação da Súmula no 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser fundamentada em elementos indiretos, desde que haja
indícios de autoria e materialidade de crimes graves.
2. A contemporaneidade da prisão preventiva é caracterizada pela permanência de fatores
que evidenciem o periculum libertatis.
3. A ausência de impugnação específica ao fundamento de não conhecimento do habeas
corpus atrai a aplicação da Súmula no 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Súmula no 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pela defesa de LAUDENIO
RODRIGO SANTOS GOMES contra decisão monocrática deste relator que não
conheceu do
impetrado anteriormente contra decisão do Tribunal de
habeas corpus
Justiça do Estado do Ceará.
Em suma, a defesa do recorrente reitera os argumentos apresentados no
, quais sejam, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva,
habeas corpus
sobretudo a contemporaneidade da medida.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51304708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/10/2025 06:21:54
Código de Controle do Documento: c6669d28-038d-494f-9509-6ea47b8fc4d8

A decisão de fls. 56-58 não conheceu do
porque usado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio. Esse ponto não foi atacado pelo regimental e, assim,
esbarra na Súmula no 182, STJ.
O mesmo pode ser dito quanto à necessidade de manutenção da custódia
cautelar do recorrente.
Com efeito, constou do acórdão do Tribunal de origem que haveria indícios de
autoria e materialidade dos crimes imputados ao recorrente, quais sejam, homicídios e
participação em organização criminosa.
São essas provas indiretas, mas entendo que compreensível que assim o seja,
pois os crimes imputados ao recorrente são graves e é natural que haja receio de
represália por parte de testemunhas.
Saliento que a decisão que decreta a prisão preventiva não é uma sentença
condenatória nem mesmo uma decisão interlocutória mista não terminativa, como a de
pronúncia. Sendo assim, não se mostra desarrazoado utilizar elementos de prova desse
jaez para sustentar o decreto de prisão.
Quanto à contemporaneidade da prisão, ela existe porque do referido acórdão
também constou que o recorrente não apenas integraria essa organização criminosa,
como ainda teria posição de liderança nela. Considerando que isso é um dado presente e
que representa o seu
, a prisão deve ser considerada contemporânea.
periculum libertatis
Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51304708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/10/2025 06:21:54
Código de Controle do Documento: c6669d28-038d-494f-9509-6ea47b8fc4d8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.020.381 / CE
Número Registro: 2025/0266271-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0238206202024806000 238206202024806000
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LENIN SOARES VALENTE
ADVOGADO
: LENIN SOARES VALENTE - CE049994
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: LAUDENIO RODRIGO SANTOS GOMES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LAUDENIO RODRIGO SANTOS GOMES (PRESO)
ADVOGADO : LENIN SOARES VALENTE - CE049994
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
Documento eletrônico VDA51872007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:43:09
Código de Controle do Documento: bc9d9bdf-f829-442c-a184-850fd7e57692

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:43:09
Código de Controle do Documento: bc9d9bdf-f829-442c-a184-850fd7e57692